Tribunal: TJPA
Processo: 0003308-69.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003308-69.2017.8.14.0006

APELANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

APELADO: TEREZINHA DE JESUS MUNIER CORREA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003308-69.2017.8.14.0006

APELANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA9316-A, VANESSA DE CASSIA PINHEIRO DE MACEDO - PA21806-A

APELADO:TEREZINHA DE JESUS MUNIER CORREA

Advogado do(a) APELADO: DANIELLE FERREIRA SANTOS - PA18076-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. QUEDA NO INTERIOR DE ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. ART. 14 DO CDC E ART. 37, §6º, DA CF. DEVER DE SEGURANÇA INERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO MODERADA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE EVENTUAL INDENIZAÇÃO RECEBIDA A TÍTULO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SÚMULA 246 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, APENAS SUSPENDE SUA EXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por passageira de transporte coletivo, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 40.000,00 em razão de queda ocorrida no interior do ônibus que lhe ocasionou fraturas vertebrais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; (ii) a existência de responsabilidade civil da empresa de transporte pelo acidente ocorrido no interior do coletivo; (iii) a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais; e (iv) a possibilidade de dedução de eventual valor recebido pela vítima a título de seguro obrigatório DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, conclui pela suficiência do conjunto probatório documental para o julgamento da causa, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.
4. A responsabilidade das empresas concessionárias de transporte coletivo é objetiva, cabendo ao transportador garantir a condução segura do passageiro até o destino, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da Constituição Federal.
5. Demonstrados o acidente ocorrido no interior do coletivo, as lesões sofridas pela passageira e o nexo causal com a prestação do serviço, configura-se o dever de indenizar.
6. O dano moral decorre da própria violação à integridade física da passageira, configurando hipótese de dano in re ipsa.
7. O valor da indenização deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, impondo-se sua redução para R$ 30.000,00, em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos.
8. Nos termos da Súmula 246 do STJ e da jurisprudência consolidada da Corte Superior, admite-se a dedução de eventual valor recebido pela vítima a título de seguro obrigatório DPVAT do montante da indenização judicialmente fixada.
9. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação em honorários sucumbenciais, apenas suspende sua exigibilidade enquanto persistir a situação de hipossuficiência econômica do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 e determinar a dedução de eventual valor recebido a título de seguro obrigatório DPVAT, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade civil do transportador de passageiros é objetiva, respondendo pelos danos sofridos pelo usuário em decorrência de falha na prestação do serviço.”

“A queda de passageiro no interior de transporte coletivo, com lesões físicas comprovadas, configura dano moral indenizável.”

“É possível a dedução de eventual indenização recebida a título de seguro obrigatório DPVAT do valor da condenação judicial por danos decorrentes de acidente de trânsito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 355 e 370; Lei nº 6.194/1974.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 246; EREsp 1.191.598/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 26.04.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, Relatados e Discutidos.

Acordam

os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda

2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua (ID 13171796), que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por TEREZINHA DE JESUS MUNIER CORRÊA.

Na exordial, a autora relatou que, em 01/03/2016, quando era passageira de um ônibus da linha PAAR/Ver-o-Peso, operado pela requerida, ao passar por um buraco existente na pista da Rodovia Augusto Montenegro, em trecho de obras do BRT, foi arremessada de seu assento, sofrendo queda que lhe ocasionou fraturas em duas vértebras da coluna.

Aduziu que recebeu socorro do preposto da empresa, que a levou ao Hospital Camilo Salgado, onde foi atendida, mas as sequelas do acidente lhe trouxeram sofrimento físico e psicológico, com limitação de suas atividades habituais, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

A requerida apresentou contestação (id 13171783).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 13171788/ 13171789), que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da exordial, nos seguintes termos:

(...) Condeno, pois, a ré, VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, a indenizar a autora, a título de indenização por danos morais, na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir de 01.03.2016, segundo a Súmula 43, do STJ, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, na forma do artigo 405, do CC. Indefiro o pleito de indenização por danos materiais e por lucros cessantes, na forma de pensão vitalícia, segundo a fundamentação acima. Não houve necessidade de inversão do ônus da prova, haja vista que as provas já estavam todas nos autos, e houve o anúncio de julgamento antecipado, sem que houvesse oposição da parte autora, inclusive. Mantenho o deferimento de justiça gratuita ao autor, em face sua comprovada hipossuficiência financeira. Houve sucumbência recíproca, na forma do artigo 86, c/c o artigo 85, § 2º, I e IV, do CPC. Custas totais à base de 60% para pagamento pela parte autora e 40% para pagamento pela ré, Como foi deferida a justiça gratuita à autora, suspendo-lhe a cobrança (quanto a esta, somente). Condeno a autora a pagar a quantia correspondente a 15% de honorários advocatícios aos advogados da ré, proporcionalmente e em porções iguais, sobre o valor das parcelas que lhe foram indeferidas, a serem apuradas de forma simples em liquidação de sentença, considerando o grau de zelo profissional havido e o tempo de trabalho exigido dos advogados na feitura de peças e no acompanhamento do feito. Como lhe foi deferida a justiça gratuita, suspendo-lhe o pagamento. No entanto, como lhe foi deferida a justiça gratuita, suspendo-lhe a cobrança. Condeno a ré a pagar aos advogados da autora o valor correspondente ao percentual de 15% sobre o valor da condenação por danos materiais, considerando o grau de zelo profissional havido e o tempo de trabalho exigido dos advogados na feitura de peças e no acompanhamento do feito.

A empresa ré opôs embargos de declaração (id 13171789), os quais foram acolhidos, em parte, nos seguintes termos (id 13171797):

(...)
Onde se lia
: “Condeno a ré a pagar aos advogados da autora o valor correspondente ao percentual de 15% sobre o valor da condenação por danos
materiais
, considerando o grau de zelo profissional havido e o tempo de trabalho exigido dos advogados na feitura de peças e no acompanhamento do feito.”
Passa-se a ler
: “Condeno a ré a pagar aos advogados da autora o valor correspondente ao percentual de 15% sobre o valor da condenação por danos
morais
, considerando o grau de zelo profissional havido e o tempo de trabalho exigido dos advogados na feitura de peças e no acompanhamento do feito.”

Acrescento-lhe, ainda, como complemento à sentença, onde se lia
: “No entanto, como lhe foi deferida a justiça gratuita, suspendo-lhe a cobrança.”
Passa-se a ler
: “No entanto, como lhe foi deferida a justiça gratuita, suspendo-lhe a cobrança, consoante previsto no
artigo 98, § 3º, do CPC
.”

Em suas razões recursais (ID 13171798), a apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito, sem audiência de instrução e julgamento, teria violado o art. 5º, LV, da Constituição Federal e o art. 369 do CPC.

No mérito, sustenta, a inexistência do dano moral e ausência de responsabilidade, asseverando o não cabimento da isenção do recolhimento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça.

Afirma o excesso no quantum indenizatório, por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a necessidade de dedução do valor recebido pela autora a título de seguro obrigatório DPVAT, bem como a redução dos honorários sucumbenciais, em razão de a ação ter sido julgada parcialmente procedente.

Em contrarrazões (ID 13171804), a apelada refuta a preliminar, defendendo a suficiência da prova documental para o julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Pugna pela manutenção do quantum indenizatório, reputando-o proporcional às lesões sofridas, bem como pela rejeição da alegada compensação com seguro DPVAT, sustentando não haver comprovação de recebimento. Requer, ao final, a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

A recorrente sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem teria julgado antecipadamente o mérito sem a realização de audiência de instrução e julgamento, malgrado o requerimento de produção de prova testemunhal e pericial, o que, em sua ótica, violaria os arts. 5º, LV, da Constituição Federal e 369 do Código de Processo Civil.

De fato, é princípio estruturante do processo civil a garantia do contraditório e da ampla defesa, assegurando-se às partes a possibilidade de produção das provas necessárias à demonstração de suas alegações.

Todavia, tal prerrogativa não implica direito irrestrito à produção de toda e qualquer prova pretendida, incumbindo ao magistrado, na condição de destinatário da prova, avaliar sua utilidade e pertinência para a formação do convencimento judicial, podendo indeferir diligências que reputar desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nessa linha, o art. 355, inciso I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a questão controvertida for exclusivamente de direito ou quando o conjunto probatório já constante dos autos se revelar suficiente para o deslinde da controvérsia.

No caso concreto, embora se reconheça que, em tese, a realização de audiência de instrução poderia contribuir para maior esclarecimento da dinâmica do evento narrado, verifica-se que o processo foi instruído com elementos documentais aptos a demonstrar os pontos centrais da controvérsia, dentre os quais se destacam boletim de ocorrência, prontuários médicos e laudos que evidenciam a ocorrência de queda no interior do coletivo e as lesões vertebrais sofridas pela autora.

Além disso, observa-se que a própria apelante, em suas razões recursais (ID 13171798), ao sintetizar os fatos que originaram a demanda, reconhece que a autora teria sido socorrida por preposto da empresa e conduzida ao Hospital Camilo Salgado após a queda ocorrida no interior do veículo, circunstância que, embora apresentada no contexto de impugnação ao dano moral, reforça a verossimilhança da dinâmica do acidente descrita na petição inicial.

Dessa forma, considerando que a controvérsia se insere no âmbito da responsabilidade civil decorrente da prestação de serviço de transporte coletivo, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a discussão jurídica concentra-se essencialmente na verificação da ocorrência do dano e do nexo causal com o serviço prestado, elementos suficientemente evidenciados pela prova documental constante dos autos.

Ademais, cumpre destacar que a decretação de nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme consagrado pelo princípio pas de nullité sans grief, circunstância que não se verifica na hipótese, uma vez que a apelante não indicou de forma concreta quais fatos relevantes somente poderiam ser comprovados por meio de prova testemunhal ou pericial adicional.

Não se desconhece que a instrução probatória, especialmente em demandas envolvendo acidentes em transporte coletivo, pode contribuir para maior detalhamento das circunstâncias fáticas. Todavia, a ausência de audiência, por si só, não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente se mostra suficiente para o julgamento da causa, como ocorre no presente caso.

Some-se a isso o fato de que a demanda foi ajuizada há vários anos, circunstância que recomenda prestigiar os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, evitando-se a anulação do feito para reabertura da fase instrutória sem demonstração concreta de prejuízo processual e, não mesmo importante, da sua necessidade e utilidade para o julgamento do feito.

Assim, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa, e tendo o magistrado de origem decidido com base em elementos probatórios suficientes à formação de seu convencimento, não há nulidade a ser reconhecida.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil das empresas concessionárias de transporte coletivo de passageiros é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o transportador pelos danos causados aos usuários do serviço independentemente da demonstração de culpa, em razão do risco inerente à atividade desenvolvida.

Nessa perspectiva, incumbe à parte autora demonstrar a ocorrência do dano e o nexo causal entre o evento lesivo e a prestação do serviço, ao passo que compete à empresa demandada comprovar a existência de causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito externo, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a dinâmica do evento encontra-se suficientemente delineada pelo conjunto probatório.

Consta que, em 01/03/2016, a autora, na condição de passageira de ônibus da linha PAAR/Ver-o-Peso, ao trafegar pela Rodovia Augusto Montenegro, em trecho então marcado por obras do sistema BRT, foi arremessada de seu assento após o veículo transpor irregularidade na pista, vindo a sofrer queda no interior do coletivo.

Em seguida, foi socorrida por preposto da empresa ré e conduzida ao Hospital Camilo Salgado, fato que, inclusive, é mencionado nas próprias razões recursais da apelante ao relatar a sequência dos acontecimentos.

Os documentos médicos acostados aos autos, bem como o laudo pericial, atestam que a autora sofreu fraturas em vértebras da coluna, além de sequelas decorrentes do evento traumático, circunstâncias que foram consideradas pelo Juízo de origem para reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável, fixando a compensação em R$ 40.000,00, ao passo que indeferiu os pedidos de natureza material por ausência de prova suficiente.

Nesse contexto, resta configurado o defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o transporte de passageiros deve ser prestado em condições adequadas de segurança, não sendo razoável que o usuário seja exposto a risco capaz de ocasionar queda dentro do próprio veículo e consequentes lesões físicas.

A apelante sustenta que o boletim de ocorrência seria prova unilateral e que inexistiriam elementos aptos a demonstrar a ocorrência do acidente ou o nexo causal, argumentando, ainda, que as sequelas apresentadas pela autora decorreriam de doença degenerativa preexistente.

Todavia, tais alegações não encontram respaldo no conjunto probatório.

Isso porque a narrativa apresentada na petição inicial revela-se coerente, contemporânea aos fatos e corroborada pelos registros médicos, os quais evidenciam o atendimento hospitalar e as lesões decorrentes do trauma sofrido.

Ademais, o quadro probatório não se limita ao boletim de ocorrência. Ao contrário, encontra respaldo nos prontuários médicos, laudos clínicos e na própria verossimilhança da dinâmica do acidente, reforçada pela circunstância de que a autora foi prontamente conduzida ao hospital por preposto da empresa após o ocorrido.

Ainda que se admita a existência de alterações degenerativas na coluna da autora, tal circunstância, por si só, não afasta o dever de indenizar, sobretudo quando demonstrado que o evento traumático ocorrido no interior do coletivo contribuiu para desencadear ou agravar o quadro clínico apresentado.

Somado a isso, cumpre destacar que, à época do acidente, a autora contava com 61 anos de idade, circunstância que potencializa os efeitos do evento traumático, sobretudo quando se trata de queda dentro de transporte coletivo seguida de fraturas vertebrais.

Em pessoas nessa faixa etária, lesões dessa natureza tendem a ocasionar maior impacto físico e funcional, com repercussões mais sensíveis na autonomia e na qualidade de vida, aspecto que igualmente deve ser considerado na avaliação da extensão do dano suportado.

Na responsabilidade objetiva do transportador, o agravamento de condição preexistente não constitui causa excludente de responsabilidade quando o serviço prestado concorre causalmente para o resultado danoso, cabendo à empresa demonstrar, de forma inequívoca, que a patologia seria a causa exclusiva das lesões, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, não há dúvidas de que o episódio narrado ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A queda no interior de transporte coletivo, seguida de fraturas vertebrais e limitações físicas, configura violação à integridade física da passageira, gerando sofrimento e repercussões relevantes em sua vida cotidiana.

Nessas circunstâncias, o dano moral emerge in re ipsa, decorrente do próprio fato lesivo e das consequências suportadas pela vítima.

Além disso, cumpre lembrar que o contrato de transporte impõe ao transportador dever qualificado de segurança, pelo qual se obriga a conduzir o passageiro incólume ao destino.

Trata-se de obrigação de resultado amplamente reconhecida pela jurisprudência, de modo que a ocorrência de queda no interior do veículo, ocasionando lesões físicas ao usuário do serviço, evidencia falha na prestação do transporte.

Em tais hipóteses, o dano moral decorre do próprio fato lesivo, pois a violação à integridade física do passageiro ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente sua dignidade e bem-estar, sobretudo quando resultam fraturas vertebrais e limitações funcionais que repercutem de forma significativa em sua rotina e qualidade de vida.

Diante disso, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade da empresa ré e o consequente dever de indenizar.

Noutra ponta, a apelante pleiteia a redução da indenização arbitrada a título de danos morais, sustentando que o valor fixado na sentença afrontaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, o arbitramento da compensação por dano moral deve observar critérios de moderação e equilíbrio, considerando-se a extensão do dano suportado pela vítima, a gravidade do evento lesivo, as circunstâncias do caso concreto e o caráter compensatório e pedagógico da condenação, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valores irrisórios incapazes de cumprir a função reparatória da indenização.

No caso dos autos, restou demonstrado que a autora sofreu queda no interior de transporte coletivo, ocasionando fraturas vertebrais, circunstância que evidencia ofensa relevante à sua integridade física e justifica a reparação por dano moral.

Todavia, à luz das particularidades do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, entendo que o montante fixado na origem merece ajuste moderado, de modo a melhor atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Embora não se desconheça a ocorrência do acidente e as lesões sofridas pela autora, observa-se que a condenação deve guardar correspondência com os padrões indenizatórios usualmente adotados em casos semelhantes, a fim de preservar a necessária uniformidade e segurança jurídica nas decisões judiciais.

Assim, considerando as particularidades do caso concreto e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que orientam o arbitramento do dano moral, impõe-se a redução do quantum indenizatório fixado na sentença para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que se mostra suficiente para compensar o sofrimento experimentado pela vítima e atender à função pedagógica da responsabilidade civil, ressalvada, contudo, a possibilidade de dedução de eventual valor recebido a título de seguro obrigatório DPVAT, conforme será analisado adiante.

No que concerne à dedução no valor da indenização da quantia recebida pelos apelados do seguro obrigatório DPVAT, é cediço que a Lei 6.194/74 prevê indenização pelos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

Assim, sustenta a recorrente a necessidade de aplicação da Súmula 246 do STJ, que dispõe sobre o abatimento da verba recebida a título de seguro obrigatório do montante da condenação indenizatória.

A controvérsia não merece maiores digressões, posto que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.191.598/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, deixou assentado que, independentemente da comprovação do recebimento pelo beneficiário, é devido o abatimento do montante da indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL.
FIXAÇÃO PELO JULGADOR. VALOR DE REFERÊNCIA SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE INDEXAÇÃO. CONVERSÃO EM VALORES LÍQUIDOS À DATA DO VENCIMENTO E, PARTIR DE ENTÃO, COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
DPVAT. DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSÁVEL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. O julgador pode fixar o valor da pensão mensal tomando como referência o valor do salário mínimo. Contudo, não é devida a indexação do valor da indenização, arbitrando-a com base no salário mínimo com a incidência concomitante de atualização monetária, sem que haja sua conversão em valores líquidos.

2. As parcelas de pensão fixadas em salário mínimo devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente.

3. A interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento.
4. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial em maior extensão. (EREsp n. 1.191.598/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 3/5/2017.)

Por essas razões, reputo devido abatimento pretendido pela ré apelante, reformando a sentença também neste ponto para determinar o desconto de eventual indenização recebida a título de seguro obrigatório na condenação ao montante indenizatório.

No tocante à alegação da apelada de que a discussão sobre a referida dedução estaria preclusa, tal argumento não merece guarida.

Verifica-se que a matéria foi suscitada pela ré já em sua contestação, reiterada posteriormente em sede recursal, não se tratando de inovação defensiva.

Ademais, ainda que não houvesse menção expressa nos primeiros atos processuais, a possibilidade de abatimento do valor do seguro DPVAT não se sujeita à preclusão consumativa, porquanto diz respeito à própria definição do quantum indenizatório devido, tema de ordem pública que pode ser apreciado em qualquer grau de jurisdição.

A apelante sustenta ainda, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais não deveria subsistir em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte adversa, defendendo a impossibilidade de sua exigibilidade diante da condição financeira da beneficiária.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar.

Com efeito, a concessão do benefício da gratuidade da justiça não possui o condão de afastar a condenação do beneficiário ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência.

Na realidade, o ordenamento jurídico apenas estabelece a suspensão da exigibilidade dessas obrigações enquanto persistir a situação de hipossuficiência financeira do beneficiário.

Nesse contexto, a interpretação sistemática do dispositivo legal evidencia que a gratuidade da justiça não implica isenção definitiva da obrigação sucumbencial, mas apenas obsta sua exigibilidade imediata, condicionando eventual cobrança à demonstração posterior de alteração na situação econômica do beneficiário.

Portanto, verifica-se que a decisão recorrida, ao manter a condenação em honorários sucumbenciais, observou rigorosamente a disciplina prevista no Código de Processo Civil, inexistindo qualquer ilegalidade ou afronta ao instituto da gratuidade da justiça.

No mais, a apelante sustenta que a parte autora não mais se encontra em situação de hipossuficiência financeira, ao argumento de que obteve êxito parcial na demanda indenizatória, razão pela qual entende ser possível afastar os efeitos da gratuidade da justiça e impor à recorrida o pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da recorrente, sugerindo, inclusive, a fixação do percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Todavia, tal argumentação não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre destacar que a eventual obtenção de êxito parcial em demanda judicial, com a fixação de indenização por danos morais, não constitui, por si só, elemento suficiente para demonstrar a alteração da condição econômica da parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita é concedido com base na presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

Assim, eventual modificação da situação financeira da parte beneficiária deve ser comprovada de forma efetiva e concreta, mediante elementos probatórios aptos a demonstrar a superação do estado de hipossuficiência que fundamentou a concessão do benefício, o que não se verifica no caso dos autos.

Com efeito, o simples recebimento de indenização judicial não implica automaticamente enriquecimento ou alteração substancial da capacidade econômica da parte, sobretudo quando se trata de verba de natureza compensatória, destinada à reparação de dano experimentado pela vítima.

Desse modo, ainda que a parte beneficiária da gratuidade da justiça seja vencida em determinado ponto da demanda, as obrigações decorrentes da sucumbência permanecem sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executadas apenas se demonstrada, no prazo legal de cinco anos, a superação da situação de insuficiência de recursos.

Diante disso, não merece prosperar a pretensão recursal de afastar os efeitos da gratuidade da justiça ou de impor à recorrida o imediato pagamento de honorários sucumbenciais, tampouco se justifica a fixação do percentual pretendido pela apelante.

Por fim, no que concerne ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% em favor dos patronos da recorrente, sob o fundamento de que a ação foi julgada parcialmente procedente, igualmente não assiste razão à apelante.

Com efeito, nas hipóteses em que há procedência parcial da demanda, a legislação processual civil estabelece a incidência da sucumbência recíproca, devendo as despesas e os honorários advocatícios serem distribuídos proporcionalmente entre as partes, na medida de suas derrotas processuais.

Nesse sentido, dispõe o art. 86 do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Da análise do caso concreto, verifica-se que a demanda foi julgada parcialmente procedente, circunstância que evidencia que ambas as partes experimentaram êxito e derrota em proporções distintas, afastando-se, portanto, a pretensão da recorrente de impor à recorrida a condenação exclusiva ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim, não se mostra juridicamente adequado atribuir integralmente à parte autora o ônus sucumbencial pretendido pela apelante, sobretudo porque a própria recorrente também restou vencida em parcela relevante da controvérsia.

Desse modo, não há fundamento jurídico para acolher a pretensão da apelante de condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% em favor de seus patronos, razão pela qual deve ser mantida a disciplina da sucumbência estabelecida na sentença recorrida, uma vez que se mostra adequada e proporcional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), determinando-se a dedução de eventual valor recebido pela autora a título de seguro obrigatório DPVAT, mantidos, no mais, os demais termos da sentença recorrida.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026